Tribunal: STF
Processo: RMS 33857
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Pedido administrativo de revisão de ato praticado em 1996 pelo Ministro da Aeronáutica. Alegação de omissão do Ministro da Defesa, diante do exame do pleito pelo Comandante daquela Força. Ausência de documento essencial ao deslinde da controvérsia. Precedentes. Existência de ação ordinária versando sobre o mérito da revisão. Trânsito em julgado de acórdão de improcedência do pedido. Recurso ordinário ao qual se nega seguimento.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS nº 14083/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EXAME DE PLEITO REVISIONAL. AUSÊNCIA DO ATO INDIGITADO COMO COATOR. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I - Os precedentes deste Superior Tribunal de Justiça orientam no sentido de que, para a demonstração do direito líquido e certo, imprescindível que o feito seja devidamente instruído, com a juntada de cópia do ato coator, notadamente para fins de exame da fundamentação utilizada pela autoridade coatora. II - Agravo regimental improvido” (vol. 2, fl. 81). 
    2. No recurso ordinário, a Humberto Zenóbio Picolini requer a reforma do acórdão, para “considerar presentes e suficientes as provas documentais carreadas aos autos, fls. 17, 110, referentes a comprovação dos atos inquinados de ilegais tramitados entre o Ministro da Defesa e Comandante da Aeronáutica, (fls 17) de modo que impediu a apreciação do Pedido de Revisão do processo Administrativo formulado pelo impetrante, e que seja analisado o Mandado de Segurança e julgado por seu mérito” (vol. 2, fl. 110). 
    3. O recorrente sustenta, basicamente, equivocada a conclusão do acórdão no sentido de que faltaria prova da alegada omissão do Ministro da Defesa em analisar pedido de revisão. Relata (como antecedentes necessários à compreensão da controvérsia) ter obtido, em 1996, julgamento desfavorável do Ministro da Aeronáutica a respeito dos conceitos recebidos ao longo da carreira militar, do que resultou não apenas impedimento à pleiteada promoção a tenente-coronel, mas também sua exclusão do efetivo da Força Aérea. Sustenta ter questionado tal ato em ação ordinária em trâmite na Justiça Federal. A presente demanda, porém, teria origem em fato posterior, pois, ao tomar conhecimento dos documentos relativos às suas avaliações anuais, antes em sigilo, teria descoberto a inexistência de registro de supostos conceitos deficientes que viessem a respaldar a decisão do Ministro da Aeronáutica. Assim, careceria de fundamento aquele ato administrativo originário. Com tal argumento, solicitou, em pedido de revisão, ao Ministro da Defesa que anulasse o ato que lhe havia sido desfavorável, nos termos do que dispõe o art. 49 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 76322/75.
    Contudo, o Ministro deixou de decidir seu pleito, pois este foi analisado e rejeitado pelo Comandante da Aeronáutica, autoridade reputada incompetente pela impetração. Sustentou, ainda, ter direito líquido e certo a uma decisão fundamentada da autoridade por ele indicada. Nesse contexto, a inicial pleiteou, no mérito, concessão de ordem para que o Ministro da Defesa profira decisão fundamentada sobre o caso. 
    Em relação ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sustenta que este estaria a exigir prova diabólica, pois não teria como apresentar documento apto a provar omissão. Em tais termos, se o Ministro da Defesa permitiu que o pedido fosse analisado por autoridade hierarquicamente inferior, qual seja, o Comandante da Aeronáutica, bastaria a demonstração de tal análise para que a omissão restasse comprovada, fato que se encontraria devidamente documentado nos autos (fl. 17 da numeração do STJ). Ilegal, assim, a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que seria exigível “a decisão de negativa de exame do pleito revisional proferida pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Defesa” (vol. 2, fl. 84). 
    4. A União ofereceu contrarrazões (vol. 2, fl. 124). 
    5. O parecer do Subprocurador-Geral da República oficiante, Dr. Odim Brandão Ferreira, é pelo desprovimento do recurso (doc. 5). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. O documento de fl. 17-STJ, que seria (nos termos das razões recursais) prova bastante da omissão atribuída ao Ministro da Defesa, reproduz a Carta nº 93/CG1/757 do Comando da Aeronáutica, emitida em resposta ao pleito revisional do impetrante. No que interessa, consigna a missiva:
    “(...) o assunto foi objeto de análise por este Comando, recebendo o seguinte Despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Comandante da Aeronáutica, publicado no Diário Oficial da União nº 172, de 5 de setembro de 2008, Seção 2:
    ‘Ante o exposto na Informação nº 457/CONJUR/MD-2008, de 25 de julho de 2008, da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, avoco para INDEFERIR, por não ter sido evidenciada a existência de qualquer vício ou ilegalidade que macule a decisão prolatada nos autos do Conselho de Justificação ao qual foi submetido. Considerando, entretanto, que a matéria foi submetida pelo recorrente à apreciação do Poder Judiciário, este Comando aguardará a sua decisão, transitada em julgado, para dar-lhe integral cumprimento’” (vol. 1, fl. 18). 
    2. Há nesta comunicação dois pontos de relevo para o exame da controvérsia. Em primeiro lugar, a decisão proferida pelo Comando da Aeronáutica está, como visto, baseada, em toda a sua extensão (quer dizer, tanto quanto à avocação quanto ao mérito) em um outro documento, qual seja, a Informação nº 457/CONJUR/MD-2008, de 25 de julho de 2008, da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa (note-se, documento emitido não no âmbito do Comando da Aeronáutica, mas do próprio Ministério). Nesta Informação é que estariam registrados os motivos adotados pelo Ministério da Defesa para transferir o exame da questão ao Comando da Aeronáutica. Desse modo, ao alegar que recai sobre o próprio Ministro, de modo exclusivo, a prerrogativa de decisão em seu pedido, o impetrante não está a atacar exatamente tal Carta (que apenas enuncia a conclusão firmada), mas a Informação (que lhe serve de fundamento). Em tais termos, há um pequeno reparo a ser feito no argumento adotado pelo acórdão recorrido, pois o elemento faltante é antes o motivo da alegada omissão do que sua prova, considerada a ausência de juntada de tal Informação aos autos.
    Constatada a ausência de tal Informação, tem-se, na verdade, que nem mesmo a ocorrência da alegada omissão do Ministro da Defesa pode ser indubitavelmente tomada como premissa. Houve, ao que parece, trâmite do pedido naquele Ministério, e diante de exame técnico-legal por consultoria especializada é que o tema foi remetido ao Comando respectivo. Portanto, assiste razão ao Subprocurador-Geral da República oficiante, Dr. Odim Brandão Ferreira, no sentido de que deveria o recorrente ter juntado, com a inicial, cópia integral do processo administrativo, “mesmo porque o impetrante em nenhum momento alegou que estaria sendo impedido de ter acesso aos autos” (doc. 5, fl. 3). Tal exigência, com efeito, nada tem de diabólica. 
    Sem aquele dado (qual seja, a Informação nº 457/CONJUR/MD-2008) não é possível analisar o alegado vício de competência. Acrescento que, como fundamento jurídico à tese de que seria apenas o próprio Ministro da Defesa a autoridade competente para julgamento do pedido de revisão, o recorrente busca amparo no art. 49, 1, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 76322, de 1975 (Regulamento Disciplinar da Aeronáutica). Tal dispositivo, porém, se limita a afirmar que “A anulação da punição poderá ser efetuada a partir da data em que for publicada, até o limite dos seguintes prazos: 1 - em qualquer tempo, pelo Presidente da República e pelo Ministro da Aeronáutica”. De fato, institui competência ministerial, mas por ter sido editado em 1975, considera ainda a existência de Ministros autônomos das três Forças Armadas, tanto que tal Regulamento Disciplinar é, como seu próprio nome indica, exclusivo à Aeronáutica, nada disciplinando em relação às outras Forças. A LC nº 97/1999, porém, provocou alteração na correspondência biunívoca entre Ministérios e Forças. Nos termos do art. 3º da Lei Complementar, “As Forças Armadas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, dispondo de estruturas próprias”. Porém, o artigo seguinte definiu que “A Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de 1 (um) Comandante, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo Presidente da República, o qual, no âmbito de suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva Força”. Mais importante ao caso, o art. 19 da Lei Complementar expressamente estipula: “Até que se proceda à revisão dos atos normativos pertinentes, as referências legais a Ministério ou a Ministro de Estado da Marinha, do Exército e da Aeronáutica passam a ser entendidas como a Comando ou a Comandante dessas Forças, respectivamente, desde que não colidam com atribuições do Ministério ou Ministro de Estado da Defesa”. O art. 20, por sua vez, dispõe: “Os Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão transformados em Comandos, por ocasião da criação do Ministério da Defesa”. 
    A impetração não torna claro, portanto, a quem atualmente se atribui competência para a revisão pleiteada. Uma vez que o ato punitivo que se pretendia revisto, em sua origem, havia sido praticado em 1996 pelo Ministro da Aeronáutica, é preciso considerar as inovações estruturais na organização das Forças Armadas e dos respectivos Ministérios antes de se ter, por direito líquido e certo, ilação que o recorrente não traduz em amparo normativo atual e correspondente, sendo de se admitir, ao menos como justificativa plausível da remessa praticada (à falta de colação da Informação nº 457/CONJUR/MD-2008) que assuntos revisionais relativos a oficial da Aeronáutica devam, realmente, ser hodiernamente analisados em seu mérito pelo Comando especializado. 
    3. Muito embora tais razões sejam suficientes, a mesma Carta ainda informa “que a matéria foi submetida pelo recorrente à apreciação do Poder Judiciário” e, em face disso, “este Comando aguardará a sua decisão, transitada em julgado, para dar-lhe integral cumprimento”. Com isso, houve, na verdade, postergação da análise do mérito, em correto respeito à palavra jurisdicional que já se havia pleiteado. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, constata-se negativa de provimento à Apelação nº 950737 (Proc. nº 2004.03.99.023651-4), em 09.10.2007, com a seguinte ementa:
    “PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO AINDA QUE SUSCINTA NÃO CARACTERIZA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. INABILITAÇÃO. PROCESSO DE PROMOÇÃO. ATO DO MINISTRO DA AERONÁUTICA. REJEIÇÃO DE PARECER DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESES DE DEFESA. APRECIAÇÃO PARCIAL EM SENTENÇA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Inexiste nulidade da sentença, pelo fato de as teses do autor terem sido apreciadas pela r.sentença, ainda que se pudesse falar terem elas sido apreciadas e julgadas improcedentes, de forma sucinta, o que não ocorreu, o fato é foram apreciadas, devendo as mesmas serem portanto, rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença. 
    2. A lista de cogitação para compor os quadros de acesso por antiguidade e merecimento com vista às promoções, tem como requisitos essenciais o conceito profissional e o conceito moral. Daí que devem e podem ser levadas em consideração as informações obtidas junto das fichas de avaliação do desempenho do oficial e de outras existentes. 
    3. O limite da atividade do Conselho de Justificação, é perquirir sobre a relação de fatos relacionados no libelo acusatório que dando conta de punições que sofrera o militar, bem como outras atitudes consignadas em relação à sua vida funcional, sendo que ao Ministro da Aeronáutica, é possível rejeitar o julgamento do Conselho, haja vista que a decisão além de encontrar-se devidamente fundamentada conforme acima mencionado, está dentro dos limites de competência hierárquica da autoridade de que emanou o ato. De fato não se justifica a pretensão de subordinar o ato do Ministro ao Conselho de Justificação. 
    4. Cabe aqui mencionar que considerar para efeito de acesso à promoção elementos da vida pregressa do militar, que em seu decorrer recebeu punições, não equivale a aplicar mais uma penalidade em razão do mesmo fato, isto pois, por este procedimento a administração procura naqueles que se candidataram à promoção, as qualidades necessárias ao preenchimento da vaga, ignorar as punições anteriores e os fatos da vida pregressa seria em verdade ignorar a busca do melhor para a administração, ou melhor, para a finalidade pública. 
    5. O fato de o processo de Justificação considerar fatos ocorridos a mais de 6 (seis) anos da instauração do processo, não viola os dispositivos legais (artigo 37, item 5 do Regulamento aprovado pelo Decreto 76.322 de 22 de setembro de 175 que veda expressamente mais de uma punição para a mesma transgressão militar e ainda ao artigo 18 da Lei 5.836/1972), haja vista que a normativa que define os critérios para inclusão na lista de acesso é o artigo 15 da lei 5.821/72 e o Decreto nº 1.319, de 29 de novembro de 1994 o qual ao tratar da análise de preenchimento dos requisitos de conceito profissional e conceito moral não impõem uma limitação temporal para análise desses elementos na vida pregressa do militar. 
    6. Ainda que assim não fosse, a prova dos autos da conta de que a última das punições sofridas pelo autor data de outubro de 1990, não tendo portanto transcorrido mais de 6 (seis) anos quando da instauração do processo do Conselho (novembro de 1995). 
    7. A colocação na reserva remunerada é consectário do que previsto no artigo 98, inciso VII do Estatuto dos Militares, que assim prevê no caso de o oficial ser considerado não-habilitado para o acesso em caráter definitivo. 
    8. Apelação improvida”. 
    Houve interposição de recursos especial e extraordinário, com negativa de seguimento na origem, seguidos de respectivos agravos contra tais decisões denegatórias, que não foram providos no STJ (Ag nº 1275562/SP) e neste STF (AI nº 783352/SP). Portanto, o mérito da decisão do Ministro da Aeronáutica, conforme proferida em 1996, está imune à revisão administrativa em face da coisa julgada. 
    Consigno, aliás, que consta nesta Suprema Corte outro mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente (MS nº 28535/DF), ao qual o Ministro Marco Aurélio negou seguimento por decisão transitada em julgado em 14.12.2015, ao fundamento de que ali fora veiculada “a mesma causa de pedir lançada na Ação Ordinária nº 2004.03.99.023651-4, ajuizada perante o Juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo-SP, cujo título judicial final encontra-se alcançado pela preclusão maior”. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora